Tribunal: TJDFT
Processo: 0765386-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0765386-13.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: JEANE RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas partes requeridas, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais (ID 59043595), os recorrentes alegam preliminarmente a ilegitimidade passiva e incompetência absoluta do juízo. Sustentam, ainda, que houve novação contratual que alterou a data de entrega do imóvel, sendo descabido o pagamento de lucros cessantes e restituição de juros de obra à recorrida. Requerem a reforma da sentença. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (IDs 59043598 e 59043599). A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 59043600). É o relatório. Decido. No caso dos autos, os recorrentes, em suas razões recursais, apenas reafirmaram a fundamentação apresentada na petição inicial, sem, no entanto, confrontar especificamente os argumentos constantes na sentença, a fim de demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando. Nos termos dos art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, é ônus do recorrente expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade”, o que não foi cumprido no caso concreto. Evidente, portanto, a violação ao princípio da dialeticidade, que aponta para a necessidade do confronto de teses entre as razões recursais invocadas e os fundamentos do julgado recorrido, impossibilitando, assim, o conhecimento do recurso (art. 932, III, do CPC). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT). Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), responderá a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.